Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IPTU. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo comprador de um imóvel contra o vendedor, com o objetivo de compelir a parte ré a providenciar a transferência da titularidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) junto ao órgão municipal competente. Os autores pleiteiam a concessão de medida liminar para que a obrigação seja cumprida de imediato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar que determine a transferência imediata da titularidade do IPTU ao comprador do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A simples titularidade do IPTU não interfere na posse ou propriedade do bem, tratando-se de obrigação administrativa entre o contribuinte e o município, não havendo risco imediato de dano irreparável ao autor.
5. A urgência para a concessão da liminar não restou demonstrada, pois a manutenção do IPTU em nome do antigo proprietário não impede o autor de exercer direitos sobre o imóvel.
6. O pedido liminar não pode ser deferido sem a devida dilação probatória, pois a efetiva obrigação de providenciar a transferência da titularidade do IPTU deve ser analisada à luz do contrato firmado entre as partes e das normas municipais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido liminar indeferido.

Tese de julgamento:
1. A mera titularidade do IPTU não se confunde com a posse ou propriedade do imóvel, não caracterizando, por si só, risco de dano irreparável para fins de concessão de tutela provisória.
2. A transferência da titularidade do IPTU depende das normas municipais e do contrato firmado entre as partes, demandando a análise probatória antes de eventual determinação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.